Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. NÃO RECEBIMENTO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO QUANTUM PAGO. ANÁLISE OBSTADA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCA SUBJETIVA. VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. VENDA DE AUTOMÓVEL. ANÚNCIO. OLX. TERCEIRO. GOLPE. DOLO. REPRODUÇÃO COM VALOR MENOR. INTERMEDIAÇÃO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR. CONCRETIZAÇÃO DA FRAUDE. PARTES. ATUAÇÃO DECISIVA. GRAVE NEGLIGÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. TRADIÇÃO DO BEM. OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO. PREJUÍZO. RATEIO ENTRE AS PARTES. CASO CONCRETO. RESSALVA. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. MULTAS APLICADAS. PRECLUSÃO. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR. QUANTIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR ARBITRADO. ARTIGO 523, § 1o, DO CODEX. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RÉU INCLUÍDO POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA A INCLUSÃO DO RÉU OU À REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SENTENÇA. RELUTÂNCIA ANTERIOR DO AUTOR. IRRELEVÂNCIA.
1. Não recebida a reconvenção contendo o pedido condenatório e não havendo preliminar em apelação quanto ao ponto, bem como constatando-se, ainda, pedido em fase recursal não anteriormente ventilado, resta impossibilitado o conhecimento do apelo quanto aos pontos, por configurar evidente inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico.
2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Constatado golpe perpetrado pela plataforma OLX na venda de veículo em que terceiro, imbuído de dolo, reproduz, com preço inferior, anúncio de vendedor que, intermediado pelo fraudador, transfere o bem a comprador, aperfeiçoando a tradição, tendo ambas as partes, a despeito de vítimas, contribuído diretamente para a concretização da fraude, em evidente violação à boa-fé, deve o negócio jurídico ser anulado e rateado o prejuízo sofrido. Interpretação sistemática dos artigos 148, primeira parte, 182, segunda parte, e 945, todos do Código Civil.
4. Considerado o não conhecimento dos pedidos indenizatórios deduzidos pelo réu, mantém-se a anulação do negócio, sendo incabível, no entanto, o afastamento das multas (astreintes e por ato atentatório à dignidade da justiça) aplicadas na origem, seja pela preclusão operada, seja porque fundamentada na recalcitrância do penalizado em atender aos comandos judiciais que lhe foram direcionados.
5. O valor e a periodicidade da multa diária cominatória não são passíveis de preclusão nem de coisa julgada material, podendo o julgador, até mesmo de ofício, alterá-los quando verificar encontrar-se excessiva ou irrisória. Inteligência do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e do TJDFT.
6. Sendo cumprida a obrigação de fazer, ainda que a destempo, impõe-se a redução, de ofício, do montante fixado, a título de astreintes, para patamar condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção
7. Incluída posteriormente parte que apresenta defesa, cuja tese é, inclusive, rejeitada em sentença, a condenação do sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe.
8. Apelação do primeiro réu parcialmente conhecida, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Multa cominatória reduzida de ofício. Recurso adesivo da autora conhecido e não provido.